Tribunal: STF
Processo: ARE 1415824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA 2016) C/C DANO MORAL. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NO ESTADO DE SÃO PAULO EM 2015. PAGAMENTO DO IPVA DE 2016 REALIZADO NAQUELE ESTADO ONDE O AUTOMÓVEL ENTÃO SE ENCONTRAVA REGISTRADO. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2016. FATO GERADOR DO TRIBUTO DEVIDO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE SOMENTE OCORREU EM 1º DE JANEIRO DE 2017. COBRANÇA DO TRIBUTO DO EXERCÍCIO DE 2016 PELO MENCIONADO ESTADO (RJ) QUE SE TRADUZ EM BITRIBUTAÇÃO VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 1º, parágrafo único, IV, da Lei Estadual nº 2.877/97, considera-se ocorrido o fato gerador do IPVA no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito, no caso, DETRAN/RJ. 2. Incontroverso nos autos que o registro da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 28.12.2016. 3. Fato gerador do tributo devido ao Estado do Rio de Janeiro que assim somente ocorreu em 1º de janeiro de 2017, isto é, no exercício seguinte ao do registro da transferência. Autora que comprovou o pagamento do IPVA do exercício de 2016 no Estado de São Paulo, onde o bem então estava registrado. 4. Além disso, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro para realizar a transferência de propriedade e da base territorial do veículo adquirido não pode subsistir qualquer débito pendente. 5. Nesse sentido o art. 128, do CTB, dispõe que não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 6. Hipótese discutida nos autos que ao contrário do alegado pelo apelante não guarda relação com a tese fixada no julgamento do RE 1.016.605 (tema nº 708), com repercussão geral, no qual se discutiu a possibilidade de o contribuinte recolher o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em favor do Estado, onde o veículo encontrava-se registrado e licenciado, e não do Estado em que o contribuinte mantinha sede ou domicílio tributário. 7. A controvérsia analisada pelo Pretório Excelso tinha por origem demanda em que o registro, o licenciamento do veículo e o recolhimento do IPVA se deram em unidade diversa daquela em que a empresa proprietária do bem se encontrava sediada, o que não é o caso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente